Tribunal: TJES
Processo: 5000669-28.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000669-28.2021.8.08.0003
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: JAVAN FRANGILO SANTANA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000669-28.2021.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Inicialmente, passo ao exame da matéria objeto da remessa necessária em razão de sua prejudicialidade em relação ao recurso voluntário interposto.

A
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se à análise quanto à obrigatoriedade, ou não, do Poder Público viabilizar ao Requerente a realização de consulta médica com profissional especialista em coluna.

Após analisar os autos, penso não merecer reparo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição, no capítulo em que julgou procedente o pedido autoral.

O Requerente demonstrou, de forma inequívoca, não ter obtido êxito, na esfera administrativa, em realizar o agendamento da consulta pretendida, conforme se infere dos documentos acostados nos ids 3456625 a 3456629, notadamente do teor do laudo médico acostado no id 3456628, em que consignada a necessidade de urgência na medida.

No referido documento, o Dr. Giovanni G. L. T Miranda (CRM 17.975) relata o quadro como “paciente com quadro de dor crônica, em busca de avaliação médica especializada desde 2005. Necessita em caráter de urgência de consulta com especialista em coluna. Paciente sem resposta de andamento de solicitação em central de vagas desde 16/12/2020”.

De outro lado, observa-se que o Estado do Espírito Santo comprovou, pelos documentos ids 3456636 a 3456638 e ids 3456687 a 3456681, o cumprimento da medida liminar deferida no id 3456631 pelo MM. Juiz de Direito
a quo.

Como se sabe, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

Trata-se de direito social (Constituição Federal, art. 6º) diretamente relacionado aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais assegurados.

Seguindo o comando constitucional, cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os exames e medicamentos indispensáveis ao tratamento de moléstias graves, sem restringir esse direito à listagem elaborada pelo Poder Executivo, pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do artigo 2º, prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

A esse respeito, o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, ilustrado pelo recurso extraordinário nº 241.630-2/RS, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello:

"O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissolúvel do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República."

Tecidas tais considerações, impõe-se a manutenção da sentença.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto em face do capítulo da sentença que isentou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

A Apelante, em suas razões recursais, afirma serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública em razão da autonomia funcional e administrativa desta, conforme reconheceu o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
a
gravo
r
egimental na
a
ção
r
escisória n.º 1.937,
de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes
.

Ocorre que, inobstante o entendimento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do aludido agravo regimental na ação rescisória nº 1.937, a jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça manteve a sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular (Súmula n.º 421), segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO C PC/1973. SÚMULA 421/STJ.

1. Hipótese em que o acórdão recorrido deixou de viabilizar o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Amazonas pelo fato de esta atuar contra o Estado do Amazonas, pessoa jurídica da qual é parte integrante.

2. Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante.

3. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" -
Súmula 421/STJ
.

4. "A atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017).

5. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifei).

“(...)

5. Sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon,
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
, afirmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante.

6. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" -
Súmula 421/STJ
. (...)”.

(REsp 1696924/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017) (grifei).

Nesta senda, considerando a força vinculante inerente à Súmula n.º 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 927, IV, do novo Código de Processo Civil, a qual não restou revogada, entendo por bem manter o entendimento já por mim adotado em diversos outras oportunidades quanto à plena aplicabilidade do referido enunciado sumular, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria quando da prolação de precedente vinculante pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Neste passo, não merece acolhida a pretensão recursal, razão pela qual nego provimento ao recurso de apelação manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Ante todo o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença ora submetida ao segundo grau de jurisdição. Conheço do recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA
– DIREITO À SAÚDE -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.
A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

2. Não
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando essa instituição atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
Via de consequência, o Estado do Espírito Santo não tem obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.